Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727463-60.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ANDRE SOARES DA COSTA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o advogado do acusado, Dr. Rafael Vasconcelos de Oliveira – OAB/DF n° 49.309, não juntou procuração a fim de comprovar a regular representação do réu. Assim, à Secretaria para que intime o patrono do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua atuação no feito. Após, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça Criminal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator